Tribunal: TJSP
Processo: 1016324-32.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Apuração de haveres
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Ausência de recolhimento das custas iniciais por parte das coautoras, que não acarreta a extinção em face da parte beneficiária da gratuidade processual. Necessidade de prosseguimento do feito em relação à recorrente. RECURSO PROVIDO.